Tribunal: STF
Processo: RE 372190
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DA MORA. ART. 100, § 1º
DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ORIGINAL).
1. A decisão agravada
encontra-se bem fundamentada, na medida em que se reportou à posição
 adotada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 298.616, rel.
 Min. Gilmar Mendes, para concluir que o Tribunal a quo não deu a
correta interpretação ao art. 100, § 1º da Constituição Federal
(redação anterior à EC 30/2000).
2. Com relação à suposta
ocorrência de coisa julgada, ausente o necessário prequestionamento
do tema, a impedir sua apreciação nesta sede extraordinária (Súmulas
 STF nº 282 e 356).
3. Não cabe a este Supremo Tribunal o exame do
correto direcionamento da insurgência da União no agravo de
instrumento interposto perante o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, ao qual, por isso, compete a definição das partes que
efetivamente se encontravam em juízo.
4. Agravo regimental
improvido.